Tribunal: TJSP
Processo: 1007859-85.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Servidores autárquicos aposentados da UNESP - Pretensão equiparação salarial com servidores em atividade nos termos das Resoluções UNESP no 32/2011 e 42/2012 – Admissibilidade - – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos, considerado interposto o oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do

Ementa:
Servidores autárquicos aposentados da UNESP - Pretensão equiparação salarial com servidores em atividade nos termos das Resoluções UNESP no 32/2011 e 42/2012 – Admissibilidade - – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos, considerado interposto o oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155387
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007859-85.2015.8.26.0079, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNESP-
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA-JULIO DE MESQUITA FILHO, são
apelados NELSON SPAGO, OFELIA DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DA
SILVA HIGINO LUIZ, APARECIDO HIGINO LUIZ e PEDRO LUIZ MOLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007859-85.2015.8.26.0079 -Voto no 27.459/20
2
VOTO No 27.459/20
APELAÇÃO No 1007859-85.2015.8.26.0079
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: UNESP
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

JULIO DE MESQUITA FILHO
APELADOS: NELSON SPAGO e OUTROS
Ementa: Servidores autárquicos aposentados da UNESP -
Pretensão equiparação salarial com servidores em atividade nos
termos das Resoluções UNESP no 32/2011 e 42/2012

Admissibilidade - Precedentes Sentença de procedência da
ação Desprovimento dos recursos, considerado interposto o
oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidores autárquicos
aposentados da UNESP, com o objetivo de equiparação salarial com os
servidores em atividade, nos termos da Resolução UNESP no 32/2011 alterada
pela Resolução UNESP no 42/2012, e consequente pagamento do valor relativo
às diferenças salariais, com todos os seus reflexos e incorporação aos proventos.
A r. sentença de fls. 201/204, cujo relatório se adota julgou
procedente a ação.
Recorre a UNESP pugnando pela inversão do resultado da
demanda.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Em princípio considera-se interposto o reexame necessário, em
razão de condenação da UNESP autarquia estadual em primeira instância, sem
anotação da remessa oficial.
No mais, os recursos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, que o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007859-85.2015.8.26.0079 -Voto no 27.459/20
3
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação,
destacando-se do decidido:
“[...]. Pelo mérito, procede o pedido.
Dispensável a dilação probatória, quer para ouvir testemunhos,
dado que a matéria é de direito apenas, ou mesmo para trazida de elementos
materiais relacionados a valores e índices, que por ocasião da liquidação da
sentença poderão ser alcançados.
Dispõe o art. 5o, das Disposições Transitórias da Resolução no
32/2011, não alterado pela Resolução no 42/2012:
“Artigo 5o - Nos casos em que a remuneração correspondente ao
padrão obtido no enquadramento nos termos dos artigos 2o e 3o destas
Disposições Transitórias, acrescida da gratificação de representação vigente a
partir desta Resolução, quando for o caso, permanecer inalterada o servidor
poderá fazer jus a:
I - 1 (um) grau desde que tenha assegurada a vantagem prevista
nos artigos 7o e 8o da Resolução UNESP n. 37/98; e
II - 1 (um) nível desde que tenha assegurada a vantagem prevista
no inciso II do artigo 5o da Resolução UNESP n. 70/2008.
§ 1o - O servidor que se enquadra no "caput" e não atende ao
disposto nos incisos I e II deste artigo ou cuja remuneração for alterada e
resultar em percentual da diferença menor que 5%, terá acrescido 1 (um) grau
ao enquadramento financeiro.
§ 2o - Ao servidor ocupante de função autárquica de provimento
efetivo ou emprego público permanente cuja remuneração for alterada e resultar
em percentual de diferença igual ou superior a 5% não se aplica o disposto no
"caput" e incisos I e II deste artigo.
§ 3o - Para o servidor que obteve promoção por desenvolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007859-85.2015.8.26.0079 -Voto no 27.459/20
4
profissional prevista no inciso I do artigo 5o da Resolução UNESP n. 70/2008,
em 01/04/2010 ou 01/04/2011, acrescentar-se-á um grau ou adicional de
promoção correspondente, quando for o caso.
§ 4o - Ocorrendo o previsto nos incisos I e II, ou em ambos, bem
como nos parágrafos 1o e 3o deste artigo, o servidor que já tiver sua situação
funcional enquadrada no último nível e/ou último grau, conforme o caso, fará
jus ao adicional de promoção.”
Da análise que disse se faz, observa-se que a concessão da
vantagem remuneratória perseguida não pode ser concedida indistintamente a
todos os servidores, mas só àqueles que preenchem as condições ali elencadas.
É certo, segundo informa a ré, que os autores tiveram apostilados o
reenquadramento de seus vencimentos de acordo com as Resoluções no 32/2011
e 42/2012, o que demonstra que a condição de cada um deles foi avaliada e, ao
final, houve o reenquadramento, de acordo com as resoluções em comento,
porém sem resultar em alteração da remuneração.
O enquadramento dos servidores, depende, portanto, para fazer jus
ao benefício, da satisfação daqueles critérios, que são técnicos, e não vinculados
ao efetivo exercício do cargo, ou seja, não se trata de vantagem pro labore
faciendo.
Se assim é, tem caráter geral, e portanto, deve a vantagem ser
estendida aos inativos, não se justificando a aplicação do disposto no artigo 5o,
§1o, da Resolução no 32/2011 apenas aos servidores em atividade, sendo
incontroverso que os servidores fazem jus à paridade de vencimentos, a qual,
portanto, incide no tocante ao benefício pleiteado.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Pretensão inicial
dos autores, servidores públicos inativos do quadro da Universidade Estadual
Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), voltada ao reconhecimento do
direito de receberem a vantagem de 5% prevista no artigo 5o das Disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007859-85.2015.8.26.0079 -Voto no 27.459/20
5
Transitórias da Resolução 32/2011 Admissibilidade A vantagem de 5% prevista
no art. 5o, §1o, das Disposições Transitórias da Resolução 32/2011 possui nítido
caráter geral, e não específico ou pro labore faciendo, sendo concedida
indistintamente a todo e qualquer servidor, de modo que perfeitamente aplicável
e extensível aos inativos, consoante inteligência do disposto no art. 7o, da EC no
41/2003, que preservou a inteligência do §8o, do art. 40, da CF/88 (com a
redação conferida pela EC no 20/98) Precedentes do TJSP - Sentença de
improcedência reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso dos
autores provido. (AC no 1009035-02.2015.8.26.0079, Rel. Paulo Barcellos Gatti,
4a Câmara de Direito Público, j.18/09/2017).
Isto posto, acolho a impugnação do valor da causa para elevá-la
para R$ 56.000,00, mantendo o benefício da gratuidade da justiça aos autores.
Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR o
direito dos autores à equiparação salarial contida na Resolução UNESP no
32/2011, alterada pela Resolução UNESP no 42/2012.
Condeno a ré no pagamento das diferenças de valores não pagos,
com correção monetária e juros moratórios, a partir da citação, segundo os
índices da caderneta de poupança, observada a prescrição quinquenal.
Por fim, arcará a ré com os ônus da sucumbência, fixados
honorários em 10% do valor da causa corrigido por esta sentença. P.R.I.”.
Na espécie, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se que
o caso era mesmo de procedência da ação.
Em reforço, confiram-se os precedentes desta Corte: “Apelação no
1007863-25.2015.8.26.0079, Rel. Des. Renato Delbianco; Apelação no
1006543-37.2015.8.26.0079, Rel. Des. Oscild de Lima Junior; Apelação no
1022705-20.2017.8.26.0344, Rela Desa Heloisa Martins Mimessi; Apelação no
1008070-24.2015.8.26.0079,
Rela
Desa
Isabel
Cogan;
;
Apelação
no
1000220-50.2014.8.26.0079, Rela Desa Maria Laura Tavares, Apelação no
1006546-89.2015.8.26.0079, Alves Braga Junior, dentre outros”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007859-85.2015.8.26.0079 -Voto no 27.459/20
6
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo
que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção desde
quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que o
plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de efeitos
em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimentos aos recursos,
considerado interposto o oficial, para manter a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator